Tribunal: TJDFT
Processo: 0754692-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0754692-33.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OTTON MAZHAMIR CENCI, JOHNATAN GUILHERME TEIXEIRA CENCI EMBARGADO: LEIDA MARIA DE LIMA CENCI, M. A. L. C. REPRESENTANTE LEGAL: LEIDA MARIA DE LIMA CENCI D E S P A C H O A despeito de a parte autora ter apresentado embargos de declaração de ID 55763809, detida análise da peça evidencia que o pleito se traduz em autêntico agravo interno, uma vez que busca a reforma de decisório anteriormente proferido, sem necessidade de intimação dos embargantes para complementar as razões, eis que cumpre a exigência do art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. Assim, proceda a Secretaria às anotações pertinentes e, após, intime-se a parte adversa para, querendo, responder o recurso de agravo interno (art. 1.021, § 2o, CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador